Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-58.2023.8.11.0019
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000057-58.2023.8.11.0019
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS
RECORRENTE: IGOR DIONNE DOS SANTOS PADOVAN
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – PROFESSOR - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – TESE QUE CONSTITUI INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL – IRDR TEMA No 04 - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE E PROVIDO.
1. No caso, a parte Autora trouxe em suas razões recursais teses diversas das expostas na petição inicial, o que configura verdadeira inovação recursal, sendo vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor.
3. Tema 04 – IRDR: “Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”.
4. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-58.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR DIONNE DOS SANTOS PADOVAN - CPF: 044.856.471-88 (RECORRENTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO EM PARTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024